Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. COMPROVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carecendo a parte apelante de interesse para discussão de determinado ponto, inviável o seu conhecimento na instância recursal. Preliminar de ofício acolhida.
2. A relação jurídica em análise está delineada pela lei consumerista, uma vez que autor se enquadra no conceito de consumidor e os réus no conceito de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso dos autos, não há que se falar em abusividade, nem tampouco em serviço defeituoso, ausência de conhecimento prévio de conteúdo contratual ou qualquer outra violação de princípio previsto no Código Consumerista, apta a legitimar o pleito de repetição do indébito vindicado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.